Tribunal: STF
Processo: HC 255687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.4.2025, por Gabriela Fonseca de Lima, em benefício de Ailan Katiany da Silva Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio Almeida Toledo, que não conheceu do Habeas Corpus n. 953.154/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que a paciente foi condenada à pena de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal). A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, com o superveniente trânsito em julgado.



    3. A defesa requereu a concessão de indulto ao juízo processante 
da ação penal (Primeira Vara de Peruíbe/SP), que declarou sua incompetência absoluta, “pois a lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, regramento especial, que traz requisitos necessários a serem analisados pelo juiz natural da causa, que é o das execuções penais, e não o prolator da sentença” (doc. 4).



    4. Houve a interposição de recurso em sentido estrito, não conhecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo considerada a ausência de manifestação por parte do juízo das execuções (doc. 3).



    5. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 953.154/SP no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na concessão 
do indulto do Decreto presidencial n. 11.302/2022. O Relator, Desembargador convocado Otávio Almeida Toledo, não conheceu da impetração, em 3.2.2025, pois “a tese do indulto, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, nem pelo Juízo das Execuções, não podendo esta Corte de Justiça dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância” (doc. 2). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.4.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL 
N. 11.302/2022. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. O pedido de concessão de indulto, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022, não foi apreciado pelas instâncias de origem. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar pedido de indulto sem prévia manifestação das instâncias ordinárias e se há fundamentos para o conhecimento do agravo regimental. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar pedido de indulto sem prévia manifestação das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido” (doc. 12).



    6. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na concessão do indulto previsto no caput do art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302/2022, com a extinção da punibilidade da paciente, nos termos do inc. II do art. 107 do Código Penal.



    Sustenta ser o juízo de conhecimento o competente para a análise do pedido quando se tratar de condenação primária e não houver recurso interposto pela acusação, como na espécie.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Assim, diante de tudo quanto se expôs, a Defesa aguarda seja concedida a ordem para o fim de cassar a decisão combatida, declarando-se extinta a punibilidade da pena de AILAN KATIANY DA SILVA SANTOS, com fulcro no artigo 5º, caput, do Decreto Federal nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, e 107, inciso II, do Código Penal, determinando-se, por conseguinte, a expedição de contramandado de prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    8. Como demonstrado no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre a possibilidade de concessão do indulto do Decreto presidencial 
n. 11.302/2022 à paciente, não sendo possível o exame per saltum da questão por este Supremo Tribunal, a fim de evitar-se incabível tripla supressão de instâncias. 



    9. Não se verifica, ademais, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. Anote-se que, no caso, a condenação da paciente transitou em julgado para a defesa em 4.4.2024 (há mais de um ano), não tendo sido noticiado se, nesse interregno temporal, a questão foi suscitada no juízo da execução. 



    Registre-se, ainda, a deficiência na instrução deste habeas para eventual conferência sobre o cumprimento dos requisitos da pretendida concessão imediata do indulto, não tendo sido juntada, por exemplo, a folha de antecedentes penais atualizada da paciente, tendo-se 
assentado no acórdão do Tribunal de origem que “a recorrente ostenta maus antecedentes, conforme cita: processo nº 0002629-23.2008.8.26.0177 
(fls. 309/310 dos autos principais); processo nº 0000298-08.2015.8.26.0441 
(fls. 310/311 dos autos principais); e processo nº 0000300-75.2015.8.26.0441 
(fls. 311 dos autos principais). Tal como reconhecido pelo Magistrado sentenciante, frise-se, todos pelo mesmo delito de estelionato, a denotar que seu envolvimento com crimes dessa natureza é habitual” (fl. 4, doc. 3).



    10. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



 



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora